Tribunal: STF
Processo: Rcl 86688
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 950.787/SP (TEMA RG Nº 890) E AO ARE Nº 1.520.954/DF (TEMA RG Nº 1.364). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação proposta por S.F.A.B., representado por seu genitor, M.A.F., contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do processo nº 0000141-64.2025.4.05.9830, sob alegada aplicação equivocada do que decidido por esta Corte no julgamento dos Temas nº 890 e nº 1.364 do ementário da repercussão geral (RE nº 950.787/SP e  ARE nº 1.520.954/DF, respectivamente).

    2. A parte reclamante narra que foi vencedor de demanda judicial autuada sob o nº 0001733-96.2024.4.05.8305, que reconheceu seu direito ao recebimento de 5% do valor da causa, R$ 10.000,00, a título de dano processual e “os atrasados do benefício”. Relata que o pedido de destaque dos honorários contratuais foi indeferido, razão pela qual foi impetrado mandado de segurança, cuja decisão denegatória foi proferida em 02/07/2025 (e-doc. 11). Informa que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado. Expõe que interpôs agravo em recurso extraordinário, desprovido pelo órgão reclamado.

    3. Alega, em síntese, a distinção entre a controvérsia dos autos e as matérias apreciadas na ocasião do julgamento dos Temas nº 890 e nº 1.364 do ementário da repercussão geral (RE nº 950.787/SP e  ARE nº 1.520.954/DF, respectivamente), vez que não há litígio entre advogado e contratante. Sustenta que a Turma reclamada, ao não remeter os autos ao Supremo Tribunal Federal por considerar ausente o requisito da Repercussão Geral, usurpou a competência desta Suprema Corte.

    4. Requer a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de remessa do recurso extraordinário a esta Corte. Pugna pela  concessão de gratuidade de justiça.

É o relatório.
 
Decido.

    5. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    6. 	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 890 e nº 1.364 do ementário da repercussão geral (RE nº 950.787/SP e  ARE nº 1.520.954/DF, respectivamente).

    11. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 950.787/SP (Tema RG nº 890), fixou-se a seguinte tese:

“A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

    12. Já no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.520.954/DF (Tema RG nº 1.364), a tese fixada foi a seguinte:

“É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, permitir a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais.”

    13. Pois bem. Inicialmente, observo que a petição inicial desta reclamação não faz a devida narrativa do ocorrido no processo originário, deixando de desenvolver argumentação lógica capaz de demonstrar em que sentido teria havido vulneração aos precedentes elencados. A exordial não indica precisamente qual o ato judicial tido por violador, além de apresentar os fatos de maneira intrincada, referindo-se genericamente a suposto descumprimento de decisão vinculante desta Corte pelo Tribunal Regional. Essa circunstância, por si só, já ensejaria a inépcia da inicial desta reclamação.

    14. De toda sorte, compulsando os autos, verifico que o cenário fático evidencia que, diferentemente do que parece sustentar o reclamante, a autoridade reclamada não agiu em desrespeito à jurisprudência dominante ou à própria competência deste Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário. 

    15. Vê-se que o recurso extraordinário teve o seguimento negado com base na aplicação dos Temas nº 890 e nº 1.364 do rol da Repercussão Geral (e-doc. 13).  O respectivo agravo foi desprovido com fundamento na conformidade da decisão impugnada com o que decidido nos referidos temas (e-doc. 18).

    16. Nesse cenário, nota-se, em verdade, que a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo afronta às teses fixadas por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, uma vez que as razões do recurso extraordinário interposto pelo reclamante (e-doc. 12) inequivocamente se enquadram nos Temas RG nº 890 e nº 1.364, ao apontar ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e discorrer sobre a im(possibilidade) de retenção de honorários contratuais.

    17. Assim, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado atuou dentro de atribuição própria, conforme o art. 1.030, inciso I, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte ou aplicação equivocada dos Temas nº 890 e nº 1.364 do rol da Repercussão Geral.

    18. Se bem observado, o reclamante limitou-se a expor — na exordial da presente reclamação — seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.

    19. Fica evidente, portanto, que, a pretexto de suposta teratologia e usurpação de competência, a parte reclamante busca, em verdade, a reapreciação da controvérsia. Todavia, o uso da reclamação como sucedâneo recursal é providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

    20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    21. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 17 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator